Tribunal: TJMT
Processo: 0001843-33.2013.8.11.0108
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001843-33.2013.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO ARRUDA ANDRE - CPF: 338.469.011-72 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. GRATUIDADE DEFERIDA QUE NÃO ISENTA O PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, APENAS SUSPENDE A EXIGIBILIDADE. ARTIGO 98, § 3º DO CPC. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Com relação a nulidade da citação por edital, tem-se dos autos que foram esgotadas todas as diligências possíveis para localização do endereço do apelante. Ainda, ressalva-se que, o apelante forneceu endereço no contrato e não foi localizado, o que incumbia a ele atualizar e informar mudança e novo endereço.

Verifica-se que, as diligências foram efetuadas por Oficial de Justiça, que empreendeu esforços para localização do apelante. Também, o apelado buscou localização de novos endereços.

O apelado requereu pesquisas junto aos sistemas disponíveis para localização do endereço, se apresentando a tese do apelante genérica, pois, esgotados os meios sem êxito, procedeu-se a citação por edital. Desse modo, não há nulidade da citação. Dos autos, não se verifica a prescrição intercorrente, haja vista que o apelado não se manteve inerte nos autos, sempre diligente na prática de atos processuais, inclusive para localização do apelante. Também, não houve marco interruptivo ou mesmo arquivamento do feito pelo prazo de um ano a ensejar a prescrição. Quanto a gratuidade da justiça, tem-se que a princípio o patrocínio pela Defensoria Pública impõe a concessão do benefício, bem como o apelado ao impugnar o benefício, não trouxe aos autos documentos a demonstrar a suficiência financeira do apelante, de modo que a gratuidade deve ser deferida. Contudo, a gratuidade não impede a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, apenas suspendendo a exigibilidade. Assim, deferida a gratuidade da justiça, mas mantem-se a condenação ao pagamento de custas e honorários, suspendendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001843-33.2013.8.11.0108 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE TAPURAH

APELANTE: FRANCISCO ARRUDA ANDRE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

FRANCISCO ARRUDA ANDRE contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah nos autos de Ação Monitória que acolheu o pedido com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil, constituiu de pleno direito, R$120.746,22 (cento e vinte mil reais setecentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), qual deverá ser atualizado com incidência dos juros e correção monetária a partir do vencimento da obrigação, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal. Condenou à ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta a prescrição intercorrente, pois a inicial foi distribuída em 16.03.2013; recebida em 15.10.2013; passados mais de sete anos, sem efetivas diligências para sua localização, sem a devida satisfação em decorrência da não localização do executado e, muito menos, satisfação do crédito bancário, requereu a citação por edital, sendo deferido em 08.12.2021; opostos embargos monitórios no ano de 2022, e somente em 2023 fora proferida sentença; desde o despacho ordenando a citação inicial em 2013 até a presente data passaram–se mais de 10 (dez) anos, por inércia e falta de efetivas diligências da parte Apelada, sendo que de tal despacho começou a correr novamente a prescrição, tendo está se consumado na modalidade intercorrente; fundamenta a nulidade da citação editalíssima por ausência de esgotamento dos meios disponíveis; argumenta a gratuidade da justiça ao apelante, para isenta-lo do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios; por fim, requer o provimento do recurso para concessão da gratuidade da justiça; seja reconhecida a prescrição intercorrente; nulidade da citação por edital e condenação do apelado ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios revertidos ao Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública.

Nas contrarrazões, o apelado impugna a gratuidade da justiça. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para manifestar acerca da impugnação, manifesta pelo prosseguimento do recurso. Do mesmo modo, intimado acerca da ausência de dialeticidade recursal, pede pelo julgamento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

FRANCISCO ARRUDA ANDRE contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah nos autos de Ação Monitória que acolheu o pedido com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil, constituiu de pleno direito, R$120.746,22 (cento e vinte mil reais setecentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), qual deverá ser atualizado com incidência dos juros e correção monetária a partir do vencimento da obrigação, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal. Condenou à ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal do apelante consiste na nulidade da citação por edital, por não ter esgotados todos os meios; prescrição intercorrente; e gratuidade da justiça para isenção do pagamento de custas e honorários.

Com relação a nulidade da citação por edital, tem-se dos autos que foram esgotadas todas as diligências possíveis para localização do endereço do apelante. Ainda, ressalva-se que, o apelante forneceu endereço no contrato e não foi localizado, o que incumbia a ele atualizar e informar mudança e novo endereço.

Verifica-se que, as diligências foram efetuadas por Oficial de Justiça, que empreendeu esforços para localização do apelante. Também, o apelado buscou localização de novos endereços.

O apelado requereu pesquisas junto aos sistemas disponíveis para localização do endereço, se apresentando a tese do apelante genérica, pois, esgotados os meios sem êxito, procedeu-se a citação por edital.

Desse modo, não há nulidade da citação, segundo a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é medida excepcional e somente pode ser autorizada se esgotados os meios possíveis de localização e citação pessoal da parte ré. 2. Demonstrado, no caso concreto, que foram esgotados os meios disponíveis para localização da parte, sem êxito, justifica-se a citação por edital. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0036628-35.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 04.09.2021)
(TJ-PR - AI: 00366283520218160000 Curitiba 0036628-35.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 04/09/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 256 E 257 DO CPC. AUTORA QUE SE MANTEVE DILIGENTE NAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ, QUE ESTÁ EM LOCAL IGNORADO, TENDO SIDO ESGOTADOS OS MEIOS ORDINÁRIOS DE BUSCA. CONSTITUIÇÃO DE CURADORIA ESPECIAL ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital, como é cediço, trata-se providência excepcional, a ser tentada somente após esgotadas as diligências para localização do réu. Todavia, tal esgotamento não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas buscas e diligências infrutíferas e que com base nelas se possa afirmar que o citando se encontra em local ignorado ou incerto. 2. Validade, no presente caso, da citação por edital nos termos do art. 256 e 257 do CPC. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0000936-77.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 21.06.2021
)(TJ-PR - APL: 00009367720188160194 Curitiba 0000936-77.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 21/06/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2021).

“CITAÇÃO POR EDITAL - Alegação de nulidade da citação e da sentença, por não terem sido esgotados os meios de citação da ré - Frustrada a tentativa de citação no endereço fornecido pela apelada na inicial, diligenciou-se perante os sistemas INFOJUD, SERASAJUD, BACENJUD E RENAJUD, contudo, os endereços indicados ou foram os mesmos da inicial ou restaram frustradas as tentativas de encontrar a apelante - Citação por edital necessária, eis que esgotadas as tentativas de localização da ré - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC). (TJ-SP - AC: 10161812620188260100 SP 1016181-26.2018.8.26.0100, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 28/05/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2020)

No tocante a alegada prescrição intercorrente, fundamenta que “
a inicial foi distribuída em 16.03.2013; recebida em 15.10.2013; passados mais de sete anos, sem efetivas diligências para sua localização, sem a devida satisfação em decorrência da não localização do executado e, muito menos, satisfação do crédito bancário, requereu a citação por edital, sendo deferido em 08.12.2021; opostos embargos monitórios no ano de 2022, e somente em 2023 fora proferida sentença”.
Assim, se passaram 10 anos de inércia do apelado.

Dos autos, não se verifica a prescrição intercorrente, haja vista que o apelado não se manteve inerte nos autos, sempre diligente na prática de atos processuais, inclusive para localização do apelante.

Também, não houve marco interruptivo ou mesmo arquivamento do feito pelo prazo de um ano a ensejar a prescrição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUIU O PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 924, INCISO V, DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE PROCESSUAL QUE NÃO FICOU PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS, DE FORMA CONTINUADA E ININTERRUPTA, POR DESÍDIA DA CREDORA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.412/SC. INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONTIDOS NO ARTIGO 921, III, E §§§ 1º, 2º E 4º, DO CPC. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp 1698249/RJ - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI - DJe 17/08/2018). (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0001782-94.2010.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADOR DARTAGNAN SERPA SA - J. 17.02.2023
) (TJ-PR - APL: 00017829420108160123 Palmas 0001782-94.2010.8.16.0123 (Acórdão), Relator: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 17/02/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2023).

““RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE - IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. 2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. 3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado. 4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido
. (N.U 1019131-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

Portanto, afasta-se a prescrição alegada.

Quanto a gratuidade da justiça, tem-se que a princípio o patrocínio pela Defensoria Pública impõe a concessão do benefício, bem como o apelado ao impugnar o benefício, não trouxe aos autos documentos a demonstrar a suficiência financeira do apelante, de modo que a gratuidade deve ser deferida.

Contudo, a gratuidade não impede a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, apenas suspendendo a exigibilidade.

Assim, deferida a gratuidade da justiça, mas mantem-se a condenação ao pagamento de custas e honorários, suspendendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a sentença e deferir a gratuidade da justiça ao apelante, mantendo a condenação ao pagamento de custas e honorários, suspendendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024